Tribunal: TJDFT
Processo: 0006782-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Prejudicada se encontra a pretensão de trancamento do Inquérito Policial Militar, por perda superveniente do interesse recursal, haja vista o arquivamento na primeira instância, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 3o do Código de Processo Penal Militar, com a ressalva prevista no artigo 25 do mesmo Diploma legal.
2. Os pleitos secundários também se encontram prejudicados, seja porque o efeito prático seria justamente a influência no IPM, o qual, repise-se, encontra-se arquivado, seja porque demandam análise administrativa ou pela primeira instância judiciária, diante do novo panorama, valendo lembrar que o presente recurso em sentido estrito se deu no bojo de “habeas corpus”, o qual não admite instrução probatória.
3. Recurso prejudicado.